Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. OPELEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que homologou pedido de desistência da ação indenizatória, formulado antes da citação do banco réu, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se é devida a condenação da autora ao pagamento das custas processuais, quando o pedido de desistência da ação é formulado antes da citação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de desistência da ação formulado pela autora em momento anterior à citação, motivado pela impossibilidade de arcar com as despesas do processo, afasta a condenação ao pagamento das custas processuais. Precedentes.
4. A regra de imputação de custas processuais à parte que desistiu da ação (artigo 90 do CPC) não se aplica às hipóteses de desistência anterior à citação do réu, para as quais a lei processual prevê como consequência jurídica própria o cancelamento da distribuição, sobretudo quando a autora se manifesta nos autos de forma tempestiva, não havendo que se falar em indeferimento da inicial.
5. No caso dos autos, a autora requereu a desistência dentro do prazo de emenda à inicial e antes da citação do réu, demonstrando ausência de inércia e alegando a impossibilidade financeira para recolhimento das custas iniciais, não sendo hipótese de aplicação da regra prevista no artigo 90 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença parcialmente reformada. Afastada a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.
Tese de julgamento:
A desistência da ação em momento anterior à citação do réu, motivada pela impossibilidade de recolhimento das custas iniciais, afasta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.